Tribunal: STF
Processo: ARE 801212
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. As razões do recurso extraordinário não foram capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido (incidência da Súmula 284/STF).



    2. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento